Tribunal: TJDFT
Processo: 0732962-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AVALIAÇÃO DE IMÓVEL. DIMENSIONAMENTO ECONÔMICO DO BEM PENHORADO. ATIVIDADE DO OFICIAL DE JUSTIÇA (ARTS. 154, V, E 829, §1.o, CPC). PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Como deflui da exegese do disposto nos artigos 154, V, e 829, §1.o, todos do CPC, o dimensionamento econômico do bem penhorado é atividade do oficial de justiça.
2. As únicas ressalvas que o próprio código faz dizem respeito aos casos: (A) em que a avaliação exige conhecimento técnico especializado (art. 870 e seu parágrafo único, CPC), (B) em que uma das partes tenha aceitado a avaliação proposta pela outra (art. 871, I, CPC) e (C) em que o bem já conte com meio regular de aferição econômica (art. 871, II a IV, CPC).
3. Na hipótese em estudo, o ato da Sr. Oficial de Justiça, além de amparado por presunção de legitimidade, só pode ser eventualmente desqualificado à vista de elementos concretos que indiquem a ocorrência de erro na avaliação ou dolo da avaliadora. Ocorre que, a impugnação do agravante não preenche o requisito do art. 873, I, do CPC, pois sua fundamentação baseia-se em avaliação que tem por parâmetros imóveis em condições diversas do avaliado.
4. Tendo o avaliador judicial especificado as características do imóvel e aquilatado seu valor com base em pesquisa junto ao mercado local, estão cumpridos os requisitos do art. 872 do CPC.
5. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.